Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708377-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV (ID 30245723) contra o acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição, conheceu parcialmente o recurso dos réus e na parte conhecida negou-lhe provimento; conheceu e negou provimento à remessa necessária (ID no29744399) 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO